Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-09.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE APELAÇÃO. ALÍNEAS “B”, “C” E “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO INCIDÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O termo recursal delimita os fundamentos do apelo, impondo-se conhecer do recurso de forma ampla, abrangendo as matérias relativas a todas as alíneas nele indicadas (“b”, “c” e “d”).
2. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal.
3. Por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea "d") tem-se entendido aquela que acolhe versão não angariada no decorrer do processo, mas decorrente de fantasiosa imaginação dos jurados.
4. Não se considera contrária à prova dos autos a decisão do Conselho de Sentença que, não obstante tenha reconhecido a materialidade e a autoria do crime, absolveu o réu no quesito genérico, mormente porque o acusado alegou, em Plenário, em autodefesa, que agiu em legítima defesa ou que não teve a intenção de tentar matar a vítima, em versão não totalmente dissociada das provas dos autos. Ademais, os jurados podem decidir por clemência (Precedente STF: RHC 117076 AgRg).
5. Recurso desprovido.